Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-15.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0709740-15.2018.8.07.0009 DESPACHO Considerando que a r. sentença está fundada na tese de que terceiro de boa-fé que adquire veículo objeto de fraude, sem que pudesse desconfiar de sua má procedência, não pode ser prejudicado, de modo que compete ao autor buscar receber o seu crédito em face do primeiro comprador, ao apelante para manifestação quanto à observância ao princípio da dialeticidade. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator